Tribunal: TJDFT
Processo: 0710306-42.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0710306-42.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por LUCAS DE QUEIROZ ALMEIDA SANTOS (réu) em face da sentença (ID no. 18323537) que condenou o apelante e a ré Geisiele Da Silva Xavier como incursos nas penas do art. 157, § 2o, inciso II, e do art. 132, caput, em concurso formal, na forma do art. 70, caput, 1a parte, todos do Código Penal, às penas de 05 (CINCO) ANOS E 07 (SETE) MESES DE PRISÃO e 23 (vinte e três) dias-multa. É o relatório. O Ministério público se manifestou pela remessa dos autos à defesa de Geisiele para apresentação de suas razões recursais. Compulsando os autos, verifica-se que, a sentença transitou em julgado para a ré conforme a certidão de id 18323550. Com isso, nada a prover quanto à cota Ministerial apresentada. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça para apresentar parecer. INTIME-SE. Brasília-DF, 6 de agosto de 2020 15:08:02. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator